Tribunal: TJMT
Processo: 1073153-92.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073153-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ANGELICA MARIA ATHAYDE DA MATA - CPF: 010.000.761-99 (RECORRIDO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO MUNICIPAL. TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DISTINÇÃO ENTRE PROFESSOR E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 220/2010. INAPLICABILIDADE DO IRDR TEMA 04 DO TJMT. DISTINGUISHING. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou procedente o pedido de pagamento de valores proporcionais referentes às férias acrescidas do terço constitucional, calculados sobre 45 dias, relativamente ao período laborado no ano de 2023 por servidora contratada temporariamente. A sentença fundamentou a condenação na aplicação analógica do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04 do TJMT), que reconhece aos professores o direito a 45 dias de f
érias. O recorrente sustentou que a servidora exercia a função de Técnica em Desenvolvimento Infantil, enquadrada no art. 48, II, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010, fazendo jus apenas a 30 dias de férias, além de defender a inaplicabilidade do referido IRDR à hipótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo deveria ser suspenso em razão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1001090-57.2024.8.11.9005; e (
ii
) estabelecer se a servidora ocupante do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil faz jus a férias proporcionais calculadas sobre 45 dias, como professora, ou sobre 30 dias, na condição de demais profissionais da educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sobrestamento do feito não se justifica quando o incidente invocado trata de matéria diversa da controvérsia dos autos, inexistindo identidade temática entre discussão sobre nulidade de contratos temporários com pedido de FGTS e cobrança de férias proporcionais e terço constitucional.

A pretensão deduzida na ação não se fundamenta na nulidade do vínculo temporário, mas no inadimplemento de verbas remuneratórias previstas expressamente na legislação municipal para contratos temporários válidos.

O direito às férias proporcionais e ao terço constitucional decorre diretamente dos
arts
. 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, bem como da legislação municipal aplicável, sendo desnecessária qualquer definição prévia sobre nulidade contratual.

A recorrida exerceu a função de Técnica em Desenvolvimento Infantil, conforme demonstrado pela petição inicial e fichas financeiras, não se enquadrando na categoria de professora para fins de regime especial de férias.

O art. 48 da Lei Complementar Municipal nº 220/2010 estabelece distinção objetiva entre professores, que fazem jus a 45 dias de férias, e os demais profissionais da educação, que possuem direito a 30 dias de férias anuais.

A Administração Pública e o Poder Judiciário devem observar a legalidade estrita, não sendo admissível ampliar, por analogia ou isonomia, vantagem funcional não prevista expressamente em lei.

A concessão de férias de 45 dias à Técnica em Desenvolvimento Infantil configuraria indevida atuação judicial como legislador positivo, em afronta ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

O IRDR Tema 04 do TJMT possui alcance restrito aos professores da educação básica e aos professores contratados temporariamente que exercem atividades em sala de aula, não abrangendo os cargos técnicos de apoio educacional.

A aplicação extensiva do precedente vinculante a categoria diversa desvirtua sua
ratio

decidendi
e viola os limites subjetivos expressamente fixados pelo Tribunal no julgamento repetitivo.

O pagamento devido à recorrida deve observar a base de 30 dias de férias, com incidência proporcional do terço constitucional e dedução das parcelas eventualmente já quitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Não se admite a suspensão do processo quando o incidente invocado não guarda identidade temática com a controvérsia discutida nos autos. 2. A servidora ocupante do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil enquadra-se como demais profissionais da educação e faz jus a 30 dias de férias anuais, nos termos do art. 48, II, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010. 3. O direito a 45 dias de férias previsto no IRDR Tema 04 do TJMT restringe-se aos professores, não se aplicando aos cargo
s técnicos de apoio educacional. 4. A ampliação judicial de vantagem funcional sem previsão legal viola o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7º, XVII, 37, caput, e 39, § 3º; Lei Complementar Municipal nº 220/2010, art. 48, I e II; Lei Municipal nº 4.424/2003; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); Turma Recursal Cível, N.U 1000362-91.2026.8.11.0001, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 09/04/2026,
publ
. 14/04/2026; Turma Recursal Cível, N.U 1052413-50.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 04/08/2025,
publ
. 09/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID 358184392), que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ANGELICA MARIA ATHAYDE DA MATA
, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de valores proporcionais referentes às férias acrescidas do terço constitucional, calculados sobre o total de 45 (quarenta e cinco) dias, relativamente ao período laborado no ano de 2023.

A sentença de origem fundamentou a condenação na aplicação analógica do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04 do TJMT), que reconhece o direito dos professores a 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

Em suas razões recursais (ID 358184851), o Município recorrente sustenta, em síntese, que a sentença partiu de um erro de premissa fática. Argumenta que a recorrida exerceu a função de
Técnica em Desenvolvimento Infantil
, a qual, nos termos do artigo 48, inciso II, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010, faz jus a 30 (trinta) dias de férias, e não aos 45 (quarenta e cinco) dias reservados exclusivamente aos professores. Defende, ademais, a inaplicabilidade do IRDR Tema 04, por ser restrito à categoria docente. Requer, ao final, a reforma da sentença para que a condenação seja adequada ao período de 30 (trinta) dias de férias.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 358184853), pugnando pela manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos, refutando a tese de suspensão do processo e reafirmando o direito ao recebimento das verbas com base na legislação municipal e constitucional.

O recurso foi recebido (ID 358184855) e o feito, incluído em pauta de julgamento (
IDs
358793356 e 358796851), veio concluso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colegiado, o recurso interposto merece ser conhecido, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, assiste razão em parte ao ente municipal, devendo ser parcialmente provido.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a duas questões fundamentais: uma de ordem processual, atinente à necessidade de suspensão do feito em razão de incidente de uniformização de jurisprudência; e outra de mérito, relativa ao correto enquadramento jurídico da recorrida para fins de definição do período de férias anuais a que faz jus.

Analiso, pois, os pontos de forma destacada.

1. DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO: DISTINÇÃO TEMÁTICA (DISTINGUISHING)

O Município recorrente, em manifestações pretéritas nos autos, notadamente nos embargos de declaração (ID 358184394), pugnou pelo sobrestamento do feito com base no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ) nº 1001090-57.2024.8.11.9005
. Todavia, a preliminar deve ser veementemente rechaçada por manifesta ausência de aderência temática entre o objeto do referido incidente e a controvérsia instaurada nestes autos, impondo-se a aplicação da técnica do
distinguishing
.

Com efeito, o IUJ invocado tem como escopo a pacificação de entendimento sobre a
validade das renovações sucessivas de contratos temporários
e o consequente
direito ao recebimento de valores a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
. Trata-se, em sua essência, de um debate profundo sobre o desvirtuamento da contratação temporária excepcional, a caracterização da nulidade do vínculo e os seus efeitos indenizatórios, notadamente a aplicação do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. A questão central, portanto, reside na
patologia
do contrato administrativo.

No caso
sub examine
, a causa de pedir e o pedido deduzido na inicial (ID 358184377) percorrem caminho jurídico completamente distinto. A recorrida não fundamenta sua pretensão na nulidade do contrato por renovações sucessivas, mas sim no
inadimplemento de verbas remuneratórias previstas
expressamente na legislação municipal de Cuiabá para contratos temporários considerados válidos
. A postulação se restringe às
férias e ao respectivo terço constitucional
, direitos sociais mínimos assegurados a todos os trabalhadores
, inclusive aos servidores públicos, por força do artigo 7º, inciso XVII, conjugado com o artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, e que encontram previsão específica e direta na Lei Municipal nº 4.424/2003 e na Lei Complementar Municipal nº 220/2010.

Dessa forma, independentemente do desfecho do IUJ sobre o FGTS e a nulidade contratual, o direito às férias proporcionais e ao terço constitucional é matéria consolidada, cuja análise não depende da declaração de nulidade do vínculo, mas sim da simples verificação do exercício da função e da ausência de pagamento da contraprestação correspondente. A presente demanda pressupõe a validade do vínculo temporário e cobra o cumprimento de obrigação
ex
lege
dele decorrente.

Assim, por força da técnica do
distinguishing
, que impõe ao julgador o dever de distinguir o caso concreto das razões determinantes (a
ratio

decidendi
) de um precedente vinculante quando as situações fáticas e jurídicas não são análogas, concluo pela inaplicabilidade da ordem de sobrestamento ao presente feito.

Nessa mesma linha de raciocínio, esta egrégia Turma Recursal já se posicionou:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. IRDR TEMA 04 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança, condenando ao pagamento retroativo de férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias, referentes ao período não prescrito, com incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária, além da dedução de valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo em razão de incidente de uniformização de jurisprudência; (
ii
) estabelecer se servidor público temporário, no exercício da função de professor, faz jus a férias de 45 (quarenta e cinco) dias com adicional de um terço incidente
sobre a totalidade do período; (
iii
) determinar se há necessidade de reforma da sentença quanto à incidência de encargos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O sobrestamento do feito não se justifica quando o incidente invocado trata de matéria diversa daquela discutida nos autos, inexistindo identidade entre os temas.
4. A legislação municipal assegura aos professores o direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, distribuídas conforme o calendário escolar, com pagamento do adicional de um terço sobre a remuneração. 5. O adicional de um terço de férias incide sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias, quando expressamente previsto em
lei. 6. A tese firmada no IRDR Tema 04 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece o direito de professores, inclusive temporários, ao recebimento de férias de 45 (quarenta e cinco) dias com incidência do terço constitucional sobre todo o período. 7. A sentença recorrida está em conformidade com a legislação aplicável e com a tese vinculante fixada em julgamento repetitivo, devendo ser mantida. 8. A determinação de incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os valores
devidos já foi corretamente estabelecida na sentença, além de ter sido reconhecida a prescrição quinquenal, afastando a necessidade de reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não se admite a suspensão do processo quando o incidente invocado não guarda identidade com a controvérsia dos autos. 2. Professores da educação básica, inclusive contratados temporariamente, fazem jus a férias de 45 (quarenta e cinco) dias, quando previstas em lei. 3. O adicional de um terço de férias incide sobre a totalidade do período usufruído, desde que haja previsão legal. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7º, XVII; Lei Complementar Municipal n.º 220
/2010, artigos 48 e 49; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55; Lei n.º 12.153/2009, artigo 27. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJ-MT, RI 1001676-45.2022.8.11.0023. (N.U 1000362-91.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

Portanto, por não haver identidade temática entre o objeto desta demanda e a matéria afetada no IUJ nº 1001090-57.2024.8.11.9005,
rejeito a preliminar de suspensão
e passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO RECURSAL

No mérito, a insurgência do Município recorrente prospera. A sentença de primeiro grau, com o devido respeito, incorreu em claro erro de premissa fática e, consequentemente, em equívoco no enquadramento jurídico da situação da recorrida, ao conceder-lhe direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais.

1. Do Erro de Premissa Fática e da Estrita Observância à Lei Complementar Municipal nº 220/2010

O ponto nevrálgico da controvérsia reside na correta identificação da função exercida pela recorrida e na aplicação do regime de férias correspondente, previsto na legislação municipal. A sentença de origem, ao condenar o Município ao pagamento de férias calculadas sobre 45 (quarenta e cinco) dias, presumiu, equivocadamente, que a servidora se enquadrava na categoria de professora.

Contudo, os autos demonstram, de forma inequívoca, que a recorrida foi contratada temporariamente para exercer a função de
"Técnica em Desenvolvimento Educacional"
ou
"Técnica em Desenvolvimento Infantil"
, conforme se depreende da própria petição inicial (ID 358184377) e das fichas financeiras anexadas (ID 358184382). Trata-se de função de natureza eminentemente técnica e de apoio administrativo à estrutura da educação municipal, que não se confunde com a atividade de docência e regência de classe, esta última caracterizada por um desgaste específico que justifica um tratamento diferenciado.

A Administração Pública é regida pelo
Princípio da Legalidade Estrita
, insculpido no
caput
do artigo 37 da Constituição Federal, não podendo o administrador ou o julgador se afastar dos estritos comandos normativos. Nesse particular, a
Lei Complementar Municipal nº 220, de 29 de dezembro de 2010
, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, estabelece uma distinção solar e intransponível no que tange ao período de férias de seus profissionais. O seu artigo 48 é de clareza meridiana:

Art. 48 Os Profissionais da Educação em exercício do cargo, independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, usufruirão de férias anuais, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que o adicional do 1/3 de férias será pago proporcionalmente ao período em que estiverem em efetivo exercício até a data da concessão das férias:

I -
de

quarenta e cinco dias para os professores
, de acordo com o calendário; (...)

II -
de

trinta dias para os demais Profissionais da Educação
, de acordo com a escala de férias. (grifei)

A norma jurídica não deixa margem para interpretações extensivas ou analógicas. O legislador municipal optou por criar dois regimes distintos: um especial, para os professores, com 45 dias de férias, alinhado ao recesso escolar; e outro geral, para os
"demais Profissionais da Educação"
, com 30 dias de férias. A recorrida, na qualidade de Técnica em Desenvolvimento Infantil, enquadra-se, obrigatoriamente, na hipótese do inciso II.

Conceder-lhe o direito a 45 dias de férias seria ignorar a expressa vontade do legislador e violar o princípio da separação dos poderes, configurando indevida atuação do Poder Judiciário como legislador
positivo, em clara afronta ao enunciado da
Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal
, que veda o aumento de vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. A isonomia, no caso, consiste em tratar os iguais (professores) de forma igual e os desiguais (demais profissionais da educação) de forma desigual, na exata medida de suas desigualdades, conforme delineado pela própria lei de regência.

2. Da Inaplicabilidade do IRDR Tema 04 do TJMT ao Caso Concreto

Corroborando o erro de premissa fática, a sentença de origem fundamentou sua decisão na tese firmada no
IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04 do TJMT)
. Contudo, a aplicação deste precedente vinculante ao caso concreto representa um manifesto
error
in
judicando
, pois a situação da recorrida não se
subsume
à hipótese fática que deu origem à tese.

A tese jurídica fixada pelo egrégio Tribunal de Justiça é expressa e restritiva:

“i) Os
professores
integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades
dentro da sala de aula
, e os
professores contratados
, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir
sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os
professores
integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades
dentro da sala de aula
, bem como para os
professores contratados
, em caráter temporário.” (grifei)

A redação da tese é inequívoca ao delimitar seu alcance subjetivo aos
professores
, categoria da qual a recorrida não faz parte. A aplicação extensiva do precedente a outros cargos da área da educação, como o de Técnico em Desenvolvimento Infantil, desvirtua a
ratio

decidendi
do julgado e ignora os limites expressamente fixados pelo Tribunal Pleno, em ofensa ao sistema de precedentes qualificados instituído pelo Código de Processo Civil.

A jurisprudência das Turmas Recursais, aliás, tem reconhecido essa distinção, como se observa no seguinte julgado, que trata de situação fática análoga:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA E TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. FÉRIAS E ADICIONAL CONSTITUCIONAL. FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de reconhecimento de vínculo contínuo com a Administração Pública Municipal entre 2020 e 2023, e consequente condenação
ao pagamento de FGTS e adicional de férias. A parte autora alega contratação temporária sucessiva e contínua no período, pleiteando o pagamento de FGTS e do adicional constitucional de férias sobre 30 dias (2020 e 2021) e 45 dias (2022 e 2023), conforme Lei Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao recebimento do adicional constitucional de férias com base nos períodos e cargos exercidos; (
ii
) estabelecer se é devido o pagamento do FGTS diante da alegada continuidade da relação contratual entre 2020 e 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR O adicional de 1/3 de férias é devido conforme as disposições da Lei Municipal nº 2020/2010, que prevê 45 dias de férias para professores e 30 dias para demais profissionais da educação, inclusive contratados temporariamente, incidindo proporcionalmente à efetiva atuação.
A autora exerceu, comprovadamente, o cargo de Técnica de Desenvolvimento Infantil em 2020 e parte de 2021, e o cargo de Professora nos anos de 2022 e 2023, fazendo jus ao adicional de férias sobre 30 e 45 dias, conforme o período e o cargo exercido.
Não se reconhece direito ao FGTS, uma vez que a autora não permaneceu contratada de forma contínua e ininterrupta, havendo intervalo de 8 meses entre os contratos de 2020 e 2021, e o somatório dos vínculos não ultrapassa o limite legal de 4 anos previsto na Lei
nº 4.424/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A Administração Pública deve pagar o adicional de 1/3 de férias aos contratados temporariamente, conforme os períodos e cargos definidos em lei municipal. A ausência de vínculo contínuo e o respeito ao prazo legal máximo de contratação temporária afastam o direito ao FGTS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 2020/2010,
arts
. 48 e 49; Lei Comple
mentar Municipal nº 404/2016; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 4.424/2003, art. 4º, II e III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017. (N.U 1052413-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025,
Publicado
no DJE 09/08/2025)

O precedente acima é lapidar ao demonstrar a correta aplicação da legislação municipal, reconhecendo que, para a mesma servidora, o direito às férias variava entre 30 e 45 dias, a depender do cargo efetivamente exercido em cada período (Técnica ou Professora).

Portanto, resta claro que a sentença merece reforma para adequar a condenação aos estritos limites da lei, reconhecendo o direito da recorrida ao pagamento de férias e terço constitucional calculados sobre a base de 30 (trinta) dias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença de primeiro grau (ID 358184392), a fim de:

a)
reconhecer
que a recorrida, na qualidade de Técnica em Desenvolvimento Infantil, faz jus ao gozo de
30 (trinta) dias de férias anuais
, conforme o disposto no artigo 48, inciso II, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010;

b)
adequar a condenação
, determinando que o pagamento das férias proporcionais e do respectivo terço constitucional, referentes ao período laborado em 2023, seja calculado sobre a base de
30 (trinta) dias
, e não sobre 45 (quarenta e cinco) dias, devendo o valor exato ser apurado em fase de cumprimento de sentença, deduzidas as parcelas eventualmente já pagas a mesmo título.

Mantenho a sentença em seus demais termos, inclusive quanto aos consectários legais e aos descontos fiscais e previdenciários incidentes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026